Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-07.2024.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001445-07.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALINI REGINA DA SILVA - CPF: 700.016.431-00 (RECORRENTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. PROVAS CONFLITANTES. CONTROVÉRSIA NÃO DIRIMIDA. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DA VERACIDADE/VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSAL ANULADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 283753877 – RI n.º 1001445-07.2024.8.11.0004
), que deu parcial provimento ao Recurso de ALINI REGINA DA SILVA, com dano moral, e negou provimento ao recurso de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

-
ausência da relação jurídica entre as partes; - inexistência de débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrente.

Na petição inicial, há a indicação de documento referente ao registro negativador oriundo do FIDC NPL2, datado em 9/3/2020, no valor de R$ 549,80 (
quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos
), conforme id. 270306882 – Crednet Light. Por outro lado, na contestação, consta documento (
id. 270306892
), datado em 22/3/2024, que atesta a inexistência de negativação em nome da Reclamante por parte do FIDC NPL2, e sim por FIDC Ipanema VI, na data de 9/3/2020, no mesmo valor de R$ 549,80 (
quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos
). Ademais, no extrato do SCPC referente aos últimos cinco anos (
id 270306893
), não se verifica a existência da referida negativação.

A análise detida dos autos revela um ponto central de controvérsia fática: “há dois extratos oficiais da SERASA, ambos com dados idênticos (
CPF, data, valor e contrato C264180445440796
), contudo, com credores distintos (
Reclamante/FIDC NPL II e Reclamado/FIDC IPANEMA VI
).

Esta divergência, além de evidente, é relevante para a correta definição da legitimidade passiva da demanda e para eventual responsabilidade civil decorrente do apontamento. A ausência de esclarecimento técnico sobre qual fundo efetivamente promoveu o registro, e/ou, se se trata, ou não, de grupo econômico, obsta o julgamento seguro do mérito.

Assim, a controvérsia entre os documentos é substancial e não pode ser resolvida apenas com os elementos até então constantes nos autos, impondo-se a necessidade de diligência junto aos Órgãos Negativadores (
sistemas conveniados
), para confirmação da origem do apontamento negativador, com detalhamento do CNPJ solicitante da restrição.

Assim, imprescindível, antes da sentença, promova o juízo diligência a esclarecer a veracidade/validade das informações conflitantes (
Certidões na petição inicial/contestação
).

A conclusão não constitui inovação ou está desvinculada da pretensão recursal, tendo em vista a absoluta ausência de condições de decidir, sem antes se ter determinada a correção, ou não, do registro negativador, diante dos documentos conflitantes.

- do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na conclusão da decisão monocrática recorrida (
id.

283753877
), possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática. Precedentes. (
TJRS – 19ª CC – RAgInterno nº 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3ª TR – RI nº 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – relª. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno nº 1021085-13.2021.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno nº 1006698-51.2025.8.11.0000 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2º
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva:
2.1)
declaro sem efeito a decisão monocrática de id. 283753877;
2.2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
2.2.1)
anular sentença;
2.2.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, em instrução, promova diligência para esclarecimento das informações conflitantes, junto aos Órgãos Negativadores (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA
), com posterior julgamento.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025